Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. PROVA LÍCITA. COMPROVADA A VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE DECORRENTE DE OFENSAS. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 35187746).

2. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$1.500,00.

3. No caso, com base no suporte fático da causa e nos áudios apresentados aos autos pelas partes, consta-se que a parte ré ofendeu a parte autora, por intermédio das seguintes expressões verbais: cobra venenosa, falsa, ruim.

4. A gravação ambiental de áudios e de vídeos por um dos interlocutores não configura prova ilícita.

5. Precedente: [...] II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não restou configurada qualquer flagrante ilegalidade, tendo em vista que o meio de prova impugnado consiste em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, a qual, além de ser prova lícita, não se confunde com interceptação telefônica e, portanto, prescinde de autorização judicial. III - Com efeito, assente nesta eg. Corte Superior que, "Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, 'é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro' (RE n. 583.937 QO-RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-237 de 18/12/2009)" (RHC n. 102.240/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/6/2019). [...]. (AgRg no HC n. 699.677/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.).

6. As alegações de que a parte ré precisava da devolução do dinheiro emprestado à autora e de que a parte autora foi ríspida ao ouvir a cobrança das dívidas não afastam a conduta ilícita em contexto.

7. A reprovável conduta da ré, consistente no proferimento de palavras ofensivas e desrespeitosas, contra a autora, não configuram mero dissabor cotidiano, além do que o fato teve razoável repercussão no ambiente de trabalho da autora.

8. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (Art. 5o, V e X da CRFB).

9. Nesse diapasão, comprovado o nexo entre a conduta da recorrente e os danos causados à honra da recorrida, não merece qualquer reparo a condenação da ré ao pagamento de indenização podr dano moral.

10. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$1.500,00, na forma fixada na sentença.

11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

12. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenada a recorrente aos pagamentos de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.